Tribunal: TJDFT
Processo: 0723799-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723799-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELI CRISTINA NUNES AGRAVADO: SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27580578) interposto por KELI CRISTINA NUNES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela agravante em desfavor de SUEVERTON ZANARDES CARNEIRO, rejeitou a renovação do pedido de pesquisa de bens penhoráveis junto ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). Eis o teor do decisório (ID 94794255 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de expedição de ofício ao empregador do requerido. O pedido de penhora do salário já foi indeferido, bem como foi realizada a pesquisa de declaração do imposto de renda do devedor, de forma que a medida não produzirá qualquer efeito. O autor requereu a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD, de forma reiterada. Com relação ao pedido de nova tentativa de bloqueio SISBAJUD, de se notar que, as próprias dificuldades do cumprimento de sentença, aliada ao fato de que já foi realizada sem sucesso e, ainda, a ausência de bens em declarações de IR, não autorizam concluir, sem demonstração da modificação dessa situação, não se me afigura cabível. Como já se observou, recentemente, em doutrina também aqui – na prestação do serviço justiça - vige o princípio da escassez. Assim, para a utilização de recursos escassos deve haver uma justificativa, mesmo porque quando se os utiliza inutilmente prejudica outros processos que aguardam idênticas providências - ainda não realizadas ou que tenham anteriormente sido frutíferas a legitimar novas tentativas – ou outras que exigem a atuação de servidores e magistrados. É a lição de Sérgio Arenhart, muito embora de natureza introdutória a outro tema: “É sabido que as regras do processo civil tratam, na verdade, da concretização de princípios constitucionais processuais, amalgamados ao longo do tempo e da experiência, nas formas atualmente empregadas. Por isso, seria possível pensar o processo a partir dos princípios que iluminam essas regras, retornando à essência traduzida por esses procedimentos. Logicamente, quando o discurso é restituído para o campo dos princípios, duas noções básicas entram em cena: a ideia de que eles devem ser realizados na sua máxima expressão possível; e a provável colisão entre os vários princípios incidentes, decorrente da tentativa de maximização de todos eles. O operador do Direito, sem dúvida, está familiarizado com esses conceitos e com as técnicas de ponderação empregadas para compatibilizar esses dois polos. Esse é o campo da “proporcionalidade” (chamada aqui de proporcionalidade endoprocessual), tomado do direito administrativo e, em especial, do direito constitucional, e amplamente empregada pelo processo civil. O tema, porém, oferece, também, outro ângulo de análise, ainda pouco explorado no direito brasileiro. Trata-se da chamada dimensão panprocessual da proporcionalidade, ideia mais enraizada no direito administrativo, e que toma em conta a necessidade de gestão adequada e eficiente de toda a massa de feitos judiciais existentes. Não se trata, aqui, apenas de aludir à noção de “eficiência”, considerada por alguns somente como uma razão de economicidade interna ao processo, ou seja, da economia no emprego de recursos observada sob uma perspectiva endoprocessual. É imprescindível que se veja o processo judicial como um “serviço público”, que demanda recursos que são escassos. É preciso, então, aplicar esses recursos de maneira eficiente, considerando não apenas a necessidade do processo singularmente visto, mas também o conjunto das demandas judiciais existentes. Por outras palavras, os recursos – humanos, estruturais, financeiros etc. – necessários à administração pública da Justiça precisam ser usados de forma racional. E esse uso exige que sejam consideradas não apenas as necessidades de cada processo, tomado de forma isolada, mas também do conjunto dos processos judiciais existentes, à medida que o emprego desses recursos em cada um deles determina a quantidade remanescente, que poderá ser aplicada aos demais. Visto desse modo, resta claro que o serviço público “justiça” deve ser gerido à luz da igualdade (em sentido substancial) e a otimização do que é prestado não pode olvidar a massa de processos existente nem os critérios para a administração mais adequada dos limitados recursos postos à disposição do ente público. As garantias fundamentais processuais, sob esse enfoque, recebem mais um elemento de análise. Se, dentro do processo, o limite de uma garantia é a sua acomodação a outras garantias, impõem-se também considerações externas – que levem em conta o todo de processos existentes – a fim de dimensionar a extensão em que todas essas garantias podem ser satisfeitas, à luz dessa proporcionalidade panprocessual. A análise panprocessual da proporcionalidade é hábil a oferecer visão mais adequada da realidade jurisdicional brasileira. Por colocar, ao lado da análise endoprocessual das garantias processuais, a inter-relação entre os vários processos, essa abordagem permite dosar de a capacidade de atender aos interesses de todos os jurisdicionados de forma ótima, sem fazer com que o excesso de garantias dado a um processo possa prejudicar os outros. Por outras palavras, o esforço estatal aplicado a um caso determinado deve ser dimensionado também a partir do esforço que poderá ser disponibilizado às outras pessoas, que, afinal, são também potenciais usuários desse serviço. Vale sublinhar que essa visão a respeito da proporcionalidade sequer pode ser vista como inovadora. O direito estrangeiro dá mostras de que esses critérios, em alguns sistemas, estão positivados, prestando-se como balizadores da atividade jurisdicional. Assim ocorre, por exemplo, com a legislação inglesa. As Civil Procedure Rules, de 1997, em sua primeira parte (Overriding Objective), no seu art. 1.1, estabelece o dever de o juiz tratar a causa segundo a justiça, o que implica, na medida do possível, entre outras coisas: b) diminuir custos; c) lidar com a causa de forma que seja proporcional; (i) ao montante de dinheiro envolvido; (ii) à importância da causa; (iii) à complexidade dos temas; e (iv) à condição econômica de cada parte; d) assegurar que a causa seja tratada de forma expedita e justa; e e) alocar à causa uma apropriada parcela dos recursos da corte, tendo em consideração a necessidade de alocação de recursos às outras causas (item 2). Também no direito italiano, o projeto de Código de Processo Civil, elaborado por Proto Pisani, previa semelhante preceito. Segundo o art. 8o do projeto, em cada causa deveria ser assegurado o emprego proporcional de recursos judiciários em relação ao escopo de justa composição da controvérsia em um prazo razoável, tendo em conta a necessidade de reservar recursos aos outros processos.12 Essa orientação, aliás, encontra muito facilmente suporte no princípio da eficiência da atividade pública e, em específico, no princípio da eficiência do serviço judiciário, que se pode, no sistema italiano, deduzir indiretamente da garantia da duração razoável do processo (art. 111, § 2o, da Constituição italiana)13 e da garantia de acesso à Justiça (art. 24 da Constituição italiana). Na ordem jurídica brasileira, embora não exista preceito idêntico, é possível extrair essa mesma orientação da garantia constitucional de eficiência na administração do Estado, estampada no caput do art. 37 da Constituição.14 De fato, se a atividade jurisdicional pode ser enfocada – na visão do cidadão – também como um serviço público, é evidente que ele deve pautar-se pela eficiência, tomando em consideração o conjunto de demandas com que o Judiciário deve lidar. De certo modo, uma releitura do princípio de eficiência (...) pode apoiar essa conclusão. Embora, como dito, alguns considerem essa eficiência apenas como a necessidade de “poupar recursos” no interior de um processo, considerado apenas em sua singularidade, é possível extrair dali muito mais, fixando nesse comando a essência da necessidade de consideração do serviço-justiça pensado como um todo. Assim, importa deixar claro que, no campo da efetivação dos direitos – embora o mesmo raciocínio se aplique a todos os outros pontos do processo civil – não se pode examinar as garantias processuais de maneira isolada, isto é, olhando apenas para dentro do processo. É fundamental considerar o impacto que a “melhor” satisfação dessas garantias implica para todo o restante dos processos com que o Judiciário deve lidar.”( Tutela atípica de prestações pecuniárias. Por que ainda aceitar o “é ruim, mas eu gosto”, Revista de Processo, Julho 2018, Versão Eletrônica). Assim, a reiteração de pesquisas de forma automática e sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui um ônus para os demais jurisdicionados e verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exeqüente para o juízo. No mais, a consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e E-RIDF implica no esgotamento dos meios de solicitação de informações à disposição deste juízo. Dessa forma, realizadas por uma vez cada uma dessas pesquisas, está atendido o dever de cooperação do juízo, devendo a partir de então o credor apresentar bens à penhora ou justificar, de forma fundamentada e com elementos novos, a necessidade de renovação da pesquisa. Nesse caso, cabe à parte indicar a modificação da situação econômica da outra para que seja possível a determinação de novas diligências. A propósito, tem decidido o nosso Tribunal: 1. Se infrutífera a última pesquisa realizada e não carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual mudança na situação econômica do devedor, não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1164449, 07222846220188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. É possível a reiteração do pedido de penhora via sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1211983, 07154743720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, no STJ, colhe-se o entendimento de que: "2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não "transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente" (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/10/2010). E ainda: III - Na espécie, o Tribunal de origem consignou: "Observa-se do art. 854 do CPC/15 que não há limitação da utilização do BacenJud a uma única vez. 1 Em se tratando de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência, isto é, tantas vezes quanto necessário. Contudo, a renovação da tentativa de constrição via sistema Bacenjud deve ser feita de forma criteriosa e com razoabilidade. Neste sentido, o STJ já se pronunciou nos seguintes termos: (...) Logo, não se afigura razoável buscar a renovação da diligência sem que se tenha demonstrado que houve uma mudança significativa na situação patromonial do executado, para justificar a movimentação do aparato judicial visando a constrição de bens do devedor. IV - O acórdão recorrido indeferiu o novo pedido de diligência junto ao BacenJud sob o fundamento de que não foi demonstrada a ocorrência de fato novo capaz de indicar a eficácia da constrição. (AgInt no REsp 1653927/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018). “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2.A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/09/2019). A razoabilidade aí exigida sem indicação do que se cuida ao meu ver só pode ser a possível utilidade da medida. Por que se essa não é demonstrada, qual a razão de a máquina judiciária – que tem de tomar conta não só desse, mas de outros milhares de processo – agir? Assim, indefiro o pedido de renovação da pesquisa. Promova a secretaria a restrição no SERASAJUD. Sem êxito, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo o curso da execução pelo prazo de 1 ano (art. 921, § 1o do CPC). Transcorrido sem manifestação, arquivem-se sem necessidade de nova conclusão, conforme art. 921, § 2o, do CPC. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Inconformada, aponta a recorrente a inexistência de vedação legal à realização de nova tentativa de penhora, via SISBAJUD, de ativos porventura existentes nas contas bancárias de titularidade do recorrido. Pugna pelo deferimento do pleito de reiteração automática de ordens de bloqueio de haveres penhoráveis, mediante a utilização da funcionalidade, recentemente acrescida àquele sistema de dados, denominada “teimosinha”, eis que os esforços de identificação de bens pertencentes ao executado, até o momento, se mostraram infrutíferos. Pleiteia a recorrente, ainda, a expedição de ofício à pessoa jurídica Primus Prestadora de Serviços LTDA – ME, situada à Rua 12, Chácara n. 129, Conjunto A, Lote 08, Lojas 1 e 2, Parte A, do Setor Habitacional Vicente Pires, em Brasília/DF, empregadora do requerido, para que informe ao juízo o valor do salário auferido pelo inadimplente. Assevera que a aludida pretensão tem por escopo “demonstrar que seu pedido de penhora parcial do salário do devedor é razoável e atende aos requisitos do STJ sobre a matéria”. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que a mais recente tentativa de localização de haveres penhoráveis pertencentes ao réu, por intermédio do SISBAJUD, se ultimou, consoante o impresso de ID 86282619 (processo referência), em 17/3/2021. Decerto, não se pode afirmar que o transcurso de pouco de mais de quatro meses, desde a última pesquisa realizada junto ao banco de dados ora discutido, encerre tempo razoável para renovação do pleito autoral. Desse modo, tal como encartado no édito combatido, embora possível, revela-se improvável que a situação financeira do devedor tenha se alterado consideravelmente em tão curto lapso temporal. Quanto à pretensão de emprego da ferramenta tecnológica, recém adicionada ao SISBAJUD, sob a nomenclatura “teimosinha”, cumpre esclarecer que, segundo as informações constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Internet, colhidas em 28/7/2021, o aludido recurso técnico ainda não está operante. Confira-se (www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/): (...) Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (...) Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Casa de Justiça sobre os temas apreciados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CÓPIAS DE CONTRATOS E CHEQUES, ALÉM DE EXTRATOS DE FGTS E PIS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução arrasta-se desde 2011 e já foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de obter a satisfação do crédito, sem o êxito esperado, o que justifica a busca dos extratos bancários e das faturas do cartão de crédito do devedor pelo sistema Sisbajud. (...) 3. A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD (BacenJud), INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não sendo demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou ainda sem ter transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, incabível a reiteração da diligência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338832, 07053294820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O anseio de expedição de ofício ao empregador do demandado tampouco desfruta de melhor sorte, eis que o conhecimento da extensão salarial auferida pelo executado é indiferente ao acolhimento ou à rejeição do rogo de constrição de parcela daquela verba. Deveras, consoante entendimento adotado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição, caso autorizada, deve recair sobre percentual dos vencimentos do réu, não cabendo ao julgador ultrapassar a baliza indicada por aquela Corte Superior, mesmo ante a constatação de que as recompensas percebidas pelo demandado, pelo exercício de suas atividades profissionais, são superiores à média salarial nacional. Como se vê, afigura-se descabida a pretensão de expedição de ofício ao empregador do executado com o objetivo de conhecer o valor da verba salarial auferida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador